Tribunal: TJPA
Processo: 0143139-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0143139-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ROLANDRO SOARES CHAGAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0143139-57.2016.8.14.0301
AGRAVANTE: ROLANDRO SOARES CHAGAS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO TARDIA À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente; (ii) a perícia médica deveria ser anulada pela ausência de especialização do perito; e (iii) os documentos apresentados em sede recursal são suficientes para alterar a conclusão pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige para a concessão do auxílio-acidente a redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não comprovado nos autos, conforme laudo pericial detalhado e bem fundamentado.
4. A impugnação ao laudo pericial apresentada apenas em sede recursal configura preclusão, sendo incabível nova perícia.
5. A mera discordância com a perícia judicial não justifica sua anulação, salvo prova de deficiência técnica ou irregularidade no ato, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991."
2. "A impugnação tardia ao laudo pericial caracteriza preclusão e não autoriza a designação de nova perícia."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Ap/Rem nº 0255624-02.2014.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22359527) interposto por ROLANDRO SOARES CHAGAS, em face da Sentença de ID n. 21840565, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do requerente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Aduz que o Recurso de Apelação interposto merecia provimento, uma vez que, diferente do que consta na decisão proferida, como parte da instrução processual constam documentos que atestam a redução da capacidade laborativa do Agravante, motivo pelo qual este faria jus à percepção do benefício de Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8213/91.

Assevera ter restado incontroverso nos autos que o Agravante foi reabilitado pelo Agravado, de modo que constam em seu certificado de reabilitação as suas restrições laborais.

Ademais, quanto a impugnação ao laudo pericial, o Agravante anexou aos autos documentos médicos novos, indicando que, mesmo após a reabilitação profissional ainda era portador das enfermidades laborais reconhecidas no laudo pericial, tornando claro que é portador de sequelas incapacitantes de forma parcial, bem como defendeu que para a concessão de Auxílio-Acidente basta a redução da capacidade laboral, o que foi atestado nestes autos por meio do laudo produzido.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, com o deferimento da concessão do benefício de Auxílio-Acidente, a contar da data de cessação do benefício de auxílio-doença anterior, com o pagamento das parcelas vencidas, obedecida a prescrição quinquenal, e vincendas.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 23255160)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do requerente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17972282):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de concessão do auxílio acidente ao segurado, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde a cessação do auxílio-doença acidentário, em 19/08/2011.
O Apelante argui que preenche os requisitos para a concessão do benefício pretendido, insurgindo-se contra as conclusões do laudo pericial que atestou que não houve redução de sua capacidade laboral.
Alega, de início, que a perícia deve ser anulada, uma vez que foi realizada por médico não especialista nas patologias que sofreu, sendo necessária nova perícia conduzida por especialista em ortopedia e traumatologia. Além disso, aduz que as conclusões do laudo não levaram em conta mudança de atividade do apelante e que os atestados médicos trazidos aos autos apontam sua incapacidade parcial para atividades laborais.
Entendo não lhe assistir razão, senão vejamos:
Ab initio, destaco que prevalece em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não da
prova, ou de seu refazimento, para elucidar os pontos controvertidos da
demanda.
Em se tratando de perícia médica, observa-se que o médico perito não
necessariamente precisa ser especialista na lesão constatada, desde que
possua conhecimento técnico e científico suficiente sobre a matéria,
como no caso em tela, em que a perícia foi conduzida por perito oficial
do juízo, com atuação e experiência em diversos casos assemelhados.
Dessa forma tem se pronunciado a jurisprudência pátria:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da sentença,
renovação da perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem
fundamentado e que basta ao julgamento da lide - Perito que não
precisa, necessariamente, ser um especialista no tipo de lesão a ser
avaliada Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão no membro inferior
direito – Laudo pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa – Ação improcedente. Recurso improvido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10007808320178260435 SP 1000780-83.2017.8.26.0435,
Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2023
)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0255624-02.2014.8.09.0174 COMARCA DE
SENADOR CANEDO 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: CARLOS
EDUARDO ALVES DE SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ
CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA.
PERÍCIA. CAPACIDADE PARA EXERCER O TRABALHO À ÉPOCA
DO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO. PERITO MÉDICO NÃO ESPECIALISTA EM
ORTOPEDIA. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTOS VÍCIOS APONTADOS
PELO AUTOR/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 86 da
Lei n. 8.213/91 prescreve que para a concessão do auxílio-acidente
deve ser comprovada a lesão consolidada, bem como a redução da
capacidade para o exercício do labor que o trabalhador realizava habitualmente. 2. Conforme conclusão pericial, o autor/apelante é portador de sequela residual, porém, sem incapacidade para exercer a atividade laboral que exercida à época do acidente, situação que não permite a concessão do auxílio-acidente. 3. A mera insatisfação com o resultado da perícia realizada por profissional não especialista em ortopedia não pode embasar a insurgência de designação de nova perícia, eis que o ato foi realizado revestido os princípios da legalidade e contraditório. 4. A impugnação ao laudo pericial realizada pelo autor/apelante, foi apreciada e indeferida pelo juízo a quo, na decisão proferida 05/11/2018 que homologou o laudo pericial, publicada em 12//1/2018. Desse modo, sem qualquer respaldo a alegação de cerceamento de defesa, face a falta de apreciação da impugnação realizada em 09/02/2018. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
(TJ-GO - AC: 02556240220148090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R))
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 não foram preenchidos. É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012293-64.2021.8.11.0002, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)
Ademais, não houve insurgência anterior pela autora quanto a especialidade do perito, sendo a questão levantada apenas em sede recursal, após a produção de laudo desfavorável à pretensão do autor.
Preclusa, portanto, a possibilidade de questionamento da especialidade do perito, de sorte que não há que se falar em nulidade do laudo pericial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À PERICIA JUDICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – PRECLUSÃO - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A insurgência quanto à nomeação do perito deve ser feita na primeira oportunidade, após a intimação das partes, sob pena de preclusão. Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é exigido que o postulante seja segurado e que das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Atestado pela perícia médica que não há incapacidade para o trabalho, nem mesmo temporária, ou redução na capacidade laborativa, não é devido qualquer benefício acidentário.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0830470-36.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO- DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/ AUXÍLIO- ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ORTOPEDIA. CONHECIMENTO DO PONTO OBSTADO. AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA IMPUGNAÇÃO, APÓS A NOMEAÇÃO DO EXPERT. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE ARREDADA. LAUDO PERICIAL TAXATIVO, QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. DECISUM MANTIDO. "Atestado pela perícia médica que não há incapacidade para o trabalho, nem mesmo temporária, ou redução da capacidade laborativa, não é devido qualquer benefício acidentário." (Apelação n. 0300024-15.2018.8.24.0087, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jaime Ramos. Data do julgamento: 15.09.2020) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50001127820198240031, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 21/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE”. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ESPECÍFICA. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO DO TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE PARA REALIZAÇÃO POR ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 6ª Câmara Cível - 0005097-07.2020.8.16.0083 – Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 01.08.2022)
(TJ-PR - APL: 00050970720208160083 Francisco Beltrão 0005097- 07.2020.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 01/08/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2022)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - SILICOSE - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO - QUESTIONAMENTO APÓS ENTREGA DO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO: - O art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia - O art. 149 do Código de Processo Civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da Justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide. A capacitação técnica do perito deve ser questionada quando de sua nomeação pelo juízo, sob pena de preclusão - O auxílio-acidente deve ser concedido quando o segurado estiver parcialmente e permanentemente incapaz devido ao exercício da atividade laborativa ou em virtude de doença ocupacional - Não basta que o autor tenha exercido atividade laboral em ambiente dotado de elevada poeira nociva, impondo-se o surgimento do comprometimento pulmonar em razão disto. Ou seja, é necessário que o comprometimento laboral exista e que guarde nexo de causalidade ou concausalidade com o acidente ou doença profissional.
(TJ-MG - AC: 00917952520108130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/02/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)
Cabe-nos agora verificar, a luz das provas trazidas aos autos, se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. O Auxílio doença é benefício de natureza indenizatória, previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991, que dispõe:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Parágrafo único. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
Extrai-se do dispositivo que são requisitos para a concessão do Auxílio-Acidente: (i) a qualidade de segurado; (ii) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (iii) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (iv) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.
In Casu, a perícia médica constatou que as lesões/sequelas decorrem da doença do trabalho, devido a movimentos repetitivos dos membros superiores. No entanto, o laudo é textual em atestar que o apelante não teve reduzida sua capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do benefício.
A despeito das alegações do apelante de que o perito desconsiderou o fato de o autor ter modificado suas atividades laborais em decorrência da adaptação e de sustentar que existiu sim redução da capacidade laborativa, compulsando os autos, não vislumbro elementos capazes de desqualificar as conclusões apresentadas no laudo pericial, que se mostra detalhado quanto ao histórico do paciente e aos exames realizados.
Assim, considerando que não houve redução da capacidade laborativa do apelante, denegar a concessão do benefício é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, são requisitos para a concessão do Auxílio-Acidente: (i) a qualidade de segurado; (ii) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (iii) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (iv) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. No caso em análise, a perícia médica constatou que as lesões/sequelas decorrem da doença do trabalho, devido a movimentos repetitivos dos membros superiores. No entanto, o laudo é textual em atestar que o apelante não teve reduzida sua capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do benefício. Dito isso, compulsando os autos, não vislumbro elementos capazes de desqualificar as conclusões apresentadas no laudo pericial, que se mostra detalhado quanto ao histórico do paciente e aos exames realizados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21840565, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/02/2025